Tribunal: TJDFT
Processo: 0724397-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO VÁLIDA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PENHORA DE ATIVOS. VERBAS SALARIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO APÓS A CONSTRIÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A certidão que instrui a execução fiscal goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade (Lei 6.830/80, art. 3o). A citação, em tese, deve ser realizada no endereço nela indicado, cuja alteração não foi comunicada ao fisco, nos termos do art. 14, § 1o do Dec. Distrital 25.508/05. O AR de citação foi remetido, a princípio, para o endereço informado pela executada junto ao fisco do Distrito Federal, portanto, válida.
2. O CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. O art. 833 dispõe que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X). A impenhorabilidade não se aplica às hipóteses de dívida decorrente de prestação alimentícia ou quando a importância penhorada exceda a 50 salários-mínimos, nos termos do § 2o do referido artigo.
3. No âmbito processual, dispõe o art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil que incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.
4. Pelos extratos bancários apresentados, não é possível indicar que os valores bloqueados nas contas da devedora correspondem a proventos de sua aposentadoria. Assim, não há razão para que seja determinado, por ora, o desbloqueio do valor, já que há possibilidade de prejuízo ao credor.
5. O parcelamento do débito tributário implica o reconhecimento do débito e a renúncia implícita aos meios de impugnação judicial referentes à existência, validade e regularidade do crédito fazendário.
6. O art. 151, inc. VI, do Código Tributário Nacional (CTN) dispõe que o ato de parcelamento da dívida de natureza tributária suspende a exigibilidade do respectivo crédito e a execução fiscal. No entanto, não afasta a constrição de valores bloqueados anteriormente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste tribunal.
7. A ordem de bloqueio foi determinada em 22/03/2023 anteriormente ao parcelamento do débito, que ocorreu em 20/07/2023. Logo, o ato de constrição é regular, pois o crédito fazendário ainda não tinha sua exigibilidade suspensa.
8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.